Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL DO CASAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO NA PARTILHA.
I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. Ante a preclusão que emana da interposição do recurso, o seu objeto não pode ser modificado posteriormente, presente o disposto nos artigos 200, 1.010 e 1.013 do Código de Processo Civil.
III. À luz do que dispõe o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser levado em consideração, no julgamento da causa, pedido de partilha de bens móveis que se extrai da interpretação sistemática da petição inicial.
IV. O mobiliário do imóvel residencial em que vivia o casal deve ser incluído na partilha decorrente do término da união estável.
V. Apelação conhecida em parte e provida.